Tribunal: TJES
Processo: 5000883-81.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000883-81.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELANTE: DUCIMAR CARREIRO BONOMO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.413.542/RS, apreciou a sistemática da repetição em dobro prevista no parágrafo único, do art. 42, do CDC, reconhecendo ser cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Contudo, houve a modulação dos efeitos da decisão para que esta se aplique aos indébitos realizados após a sua publicação (30.03.2021).

3. Na hipótese de ocorrerem indébitos em período posterior à data da publicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (30.03.2021), deverá a restituição ser feita em dobro, mantendo-se a restituição sob a forma simples em relação aos descontos anteriores, o que será solvido em sede de liquidação de sentença.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000883-81.2021.8.08.0047

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DUCIMAR CARREIRO BONOMO

ADVOGADA : PAULA GHIDETTI NERY

RECORRIDO : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação, reformando em parte a sentença para determinar que o banco Embargado restitua, sob a forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Embargante, em decorrência da declaração de nulidade da cédula de crédito, com a consequente extinção do débito e a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, porque os descontos continuaram sendo realizados pelo Embargado, no período de abril a junho de 2021, ou seja, após a modulação dos efeitos para a aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.413.542/RS), devendo ser mantida a condenação de restituição em dobro dos valores indevidos.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício (ID 5082048).

Não há manifestação do Embargado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Os autos encontravam-se sob a relatoria do Des. Rafael Americano Câmara e foram a mim redistribuídos como relator designado para o acórdão, ora embargado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

No tocante ao objeto da impugnação, verifico que o acórdão embargado determinou que os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Embargante sejam restituídos sob a forma simples, uma vez que a cédula de crédito bancário declarada nula foi emitida em 19.10.2020, ou seja, antes da data da publicação do REsp 1.413.542/RS, perante o Superior Tribunal de Justiça, fixada para modular os efeitos da aplicação do precedente (30.03.2021).

Como a Embargante relata o vício de omissão a respeito das cobranças indevidas que continuam sendo feitas pelo banco Embargado, conforme extrato do empréstimo bancário, objetivando a restituição em dobro, vislumbro merecer correção o acórdão embargado, apenas para ressalvar essa circunstância.

Com efeito, constou do acórdão embargado que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática da repetição em dobro no REsp 1.413.542/RS, prevista no parágrafo único, do art. 42, do CDC, reconhecendo ser cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Contudo, houve a modulação dos efeitos da decisão para que esta se aplique aos indébitos realizados após a sua publicação (30.03.2021).

Nesse sentido, na hipótese de ocorrerem indébitos em período posterior à data da publicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (30.03.2021), deverá a restituição ser feita em dobro, mantendo-se a restituição sob a forma simples em relação aos descontos anteriores, o que será solvido em sede de liquidação de sentença.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para corrigir o acórdão embargado quanto à restituição do indébito, determinando a devolução em dobro apenas dos descontos ocorridos após a data da modulação dos efeitos do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.413.542/RS), a ser apurado em sede de liquidação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000883-81.2021.8.08.0047_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)